Tribunal: TJDFT
Processo: 0729595-38.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO PELO REPRESENTANTE. JUSTO MOTIVO NÃO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 21, J, DA LEI 4886/65. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO INDEVIDA.
1. A lei n. 4886/65 fixa patamar indenizatório mínimo para o representante, no caso de rescisão pelo representado fora das hipóteses de motivo justo (art. 27, "j"), todavia, não é possível impor ao representado (réu) o dever de indenizar o representante (autor) se a rescisão ocorreu unilateralmente por este último, e isso não se deu por justo motivo.
2. No caso concreto, não há prova suficiente de que o representado invadiu a área de atuação do representante, atendendo diretamente clientes abertos por este, além do que, inexiste cláusula contratual prevendo tal exclusividade, o que, à luz do art. 31, parágrafo único, da Lei 4.886/65 precisa ser provada, pois não decorre de presunção.
3. O § 8o do art. 85 do CPC que dispõe que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o do mesmo dispositivo legal.
4. No caso concreto, na origem, os honorários foram fixados de forma proporcional e razoável, bem como atende ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, portanto, de acordo com o que determina o art. 85, § 2o e §3o do CPC.
5. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos.